Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725918-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA MONTEIRO RIBEIRO, CLAUDIO MONTEIRO RIBEIRO EMBARGADO: WRPL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MÔNICA MONTEIRO RIBEIRO e CLÁUDIO MONTEIRO RIBEIRO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 56830954/56091597). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator